Tribunal: STF
Processo: Rcl 56529
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Denilson Daniel contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15 ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010560-51.2018.5.15.0026, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 842.846, vinculado ao Tema nº 777 da repercussão geral.



    O reclamante, na qualidade de tabelião interino, aduz sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação trabalhista/execução provisória proposta por Winderson Alan Pirão.



    Pondera que, a partir do entendimento firmado no aludido paradigma, o STF



     “reafirmou o entendimento de que o Estado tem responsabilidade civil objetiva para reparar danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções cartoriais, isentando-se assim, salvo em casos de dolo ou culpa, os responsáveis definitivos ou interinos pela Serventia Cartorária.



    Tem-se, ainda, que o Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento mencionado em repercussão geral, definiu que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, no exercício de suas funções públicas, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa, isentando-se assim, as pessoas físicas responsáveis pela Serventia de sua responsabilização, salvo dolo ou culpa. ” 



    Nessa perspectiva, entende que 



    “o C.STF reconheceu, num primeiro momento, a responsabilidade do agente APENAS em casos de DOLO ou CULPA e após regular ação de regresso movido pelo Estado, fato que nos demonstra acerca da evidente ilegitimidade passiva do Recorrente, nos termos do fundamentado.” 



    Sustenta que, 



    “considerando o caráter pessoal da delegação dos serviços notariais, conclui-se que a responsabilidade civil por eventuais falhas na execução do serviço público notarial deve recair sobre a pessoa física do delegado (tabelião) que atuava na época dos fatos, ou, até mesmo do Estado (...)”



    Discorre que 



    “o artigo 236 da Constituição Federal estabelece que: “os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”. 



    Já a Lei n. 8.935/94, que disciplina o assunto, prevê, em seu artigo 21, que: “o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços”. (grifos nossos). 



    Desse modo, o TEMA de Repercussão Geral aqui explanado, portanto, entendeu que não há como se responsabilizar os tabeliães interinos que assumiram a titularidade da serventia nos períodos indicados na petição inicial, pelo adimplemento das verbas trabalhistas devidas ao ex-empregado, enquanto vaga a titularidade do serviço notarial e de registro, visto que tais pessoas são designadas pelo Poder Público, em caráter precário, com limitação de poderes e remuneração ao teto constitucional.



    (...)



    Logo, não pode ser visto, desta forma, como o tabelião titular, para responsabilizar-se pela rescisão do contrato que por ele não foi realizada, mesmo porque já não está à frente do Cartório para contabilizar tal despesa, não havendo razões para suportá-las com seu patrimônio pessoal diante da precariedade da sua nomeação e da limitação de sua remuneração, também não havendo o que se falar em sucessão trabalhista, ao revés do entendimento exarado no v. acórdão recorrido. 



    Tem-se, portanto, que o Reclamante DENILSON DANIEL passou a responder pelo Cartório na condição de interino, o que é INCONTROVERSO nos autos e CONFESSADO PELO PRÓPRIO EX-EMPREGADO, ou seja, a título precário, sendo que sua responsabilidade é limitada e vigora apenas pelo tempo que perdurou a vacância da serventia. 



    Assim, temos que, no caso de tabelião interino, o STF, no julgado proferido no RE n. 808.202, com atribuição de repercussão geral (Tema 779), firmou entendimento no sentido de que no lapso temporal entre a vacância e a nomeação de um novo titular do cartório por concurso público, tem-se que houve o retorno ou reversão da atividade ao Poder Público, de modo que o serviço público passa a ser exercido pelo próprio ente público, razão pela qual o interino não é delegatário, mas um mero preposto do Estado, não sendo responsável, desse modo, pelos débitos trabalhistas dos empregados que prestaram serviços nesse lapso temporal. “



    Defende, ainda, que



    “[n]o caso, deve integrar o polo passivo da reclamação trabalhista o Estado de São Paulo que atuou por meio da delegação de tabeliães interinos, sendo certo que tal responsabilidade permanece até que efetivamente seja delegado um tabelião titular aprovado em concurso público para o cargo.”



    Requer que seja concedido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite e a eficácia das decisões proferidas nos autos do Processo nº TST-Ag-AIRR-10560-51.2018.5.15.0026 e da Execução provisória nº ° 0011465-17.2022.5.15.0026. No mérito, pugna pela cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no RE nº 842.846, vinculado ao Tema nº 777 da repercussão geral, cujo acórdão restou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 



    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 



    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 



    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 



    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 



    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 



    6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 



    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 



    8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 



    9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 



    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 



    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 



    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 



    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.(RE 842846, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 12-08-2019). (grifei).



    A parte reclamante aduz que a autoridade reclamada desrespeitou o aludido julgado paradigma por não reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de demanda trabalhista, sob alegação de que, embora no exercício da função de tabelião interino, não lhe cabe responder pessoalmente pela pretensão de recebimento de verbas trabalhistas devidas ao funcionário contratado pelo tabelião titular.



    A alegação não merece prosperar, ante a absoluta ausência de aderência estrita entre o paradigma - referente a responsabilidade civil do Estado relativamente a atos notariais e registrais - e o objeto do Processo nº 0010560-51.2018.5.15.0026 - atinente à responsabilidade por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de serventia extrajudicial e questionamento quanto à legitimidade passiva para responder por essas verbas; entendimento esse, ademais, assim consignado no acórdão reclamado:



    “Não há que se falar em aplicação da repercussão geral decorrente do julgamento do RE 842.846 do E. STF, já que se trata de responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa, isto é, se refere ao erro na prestação dos serviços notariais. E o presente caso se refere à reivindicação de direitos trabalhistas entre o funcionário e o Cartório, esse por ser ente despersonalizado está sendo presentado pelo tabelião interino Sr. Denilson Daniel.”



    [...]



    Por outro lado, o v. acórdão de id. 30f43a8 seguiu a jurisprudência do C. TST no sentido de que demonstrada a transferência da unidade econômica jurídica e a continuidade da prestação de serviços, resta caracterizada a sucessão trabalhista, ainda que o interino tenha assumido a titularidade do cartório” (e-Doc 3, p. 19).



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente